Tribunal: TRF3
Processo: 5000941-75.2021.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
183/549)

5000941-75.2021.4.03.6120

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000941-75.2021.4.03.6120

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO DE DEUS PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME - SP103039-A

APELADO: JOAO DE DEUS PEREIRA DE SOUSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME - SP103039-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de reafirmação da DER e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial, sem conceder a revisão do benefício previdenciário.

A parte autora pleiteia a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de tempo especial, com efeitos desde a DER (10/01/2019) ou desde o momento em que implementados os requisitos. Sustenta, em grau recursal, o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001 e a revisão do benefício.

O INSS, por sua vez, requer o sobrestamento do feito, o reconhecimento da ausência de interesse de agir, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1124/STJ; (ii) saber se há interesse de agir diante da apresentação de documentos apenas em juízo; (iii) saber se é devido o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001 e se disso decorre o direito à revisão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento do feito não procede, pois o Tema 1124/STJ já foi julgado, sendo desnecessária a suspensão do processo, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

O interesse de agir está configurado com o prévio requerimento administrativo. A juntada de documentos na via judicial não afasta a pretensão resistida nem impede o exame do mérito.

A especialidade do labor deve ser aferida conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço, observados os limites de tolerância ao agente ruído.

No período de 06/03/1997 a 12/06/2001, restou comprovada a exposição a níveis de ruído superiores a 90 dB, conforme laudo técnico constante dos autos, sendo de rigor o reconhecimento da especialidade.

A utilização de EPI não afasta a especialidade do labor em relação ao agente ruído, quando constatada exposição acima dos limites legais.

Embora reconhecidos períodos adicionais de atividade especial, não é possível a revisão do benefício requerido em 10/01/2019, pois este se encontrava cessado antes do ajuizamento da ação, o que afasta a utilidade do provimento jurisdicional.

Também não é possível a revisão de benefício diverso concedido em 2017, diante da ausência de pedido específico, em observância ao princípio da adstrição.

Mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, bem como a majoração dos honorários recursais em desfavor do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001. Mantida, no mais, a sentença, inclusive quanto à sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados em 2% em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo é suficiente para caracterizar o interesse de agir em demandas previdenciárias, ainda que documentos sejam apresentados apenas em juízo. 2. É devido o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites legais, ainda que haja utilização de EPI. 3. Não é possível a revisão de benefício previdenciário cessado antes do ajuizamento da ação. 4. O magistrado está adstrito aos limites do pedido, sendo vedada a revisão de benefício não requerido na inicial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CPC, art. 1.011; CPC, art. 1.040, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 86; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 487, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STF, ARE 664.335/SC; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.886.795/RS e REsp 1.890.010/RS (Tema 1083); TRF3, ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183; TRF3, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000941-75.2021.4.03.6120

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO DE DEUS PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME - SP103039-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME - SP103039-A

APELADO: JOAO DE DEUS PEREIRA DE SOUSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pelo Autor contra a r. sentença que julgou o pedido inicial nos seguintes termos:

“Trata-se de ação proposta por JOÃO DE DEUS PEREIRA DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL visando a condenação do réu em revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (10/01/2019) ou desde 01/2018 (data em que completou os requisitos para a concessão da aposentadoria) mediante o cômputo do tempo de atividade especial.

Alternativamente, pede a reafirmação da DER para a data que teria direito ao benefício.

Intimado a esclarecer a concessão do benefício em 2017 apontada no CNIS (57541596), o autor reiterou o pedido da inicial (149924830).

Foram concedidos os benefícios da justiça gratuita e o autor foi alertado sobre a impossibilidade de se acolher a tese de desaposentação (249458333), vindo a esclarecer que se trata de direito de opção ao melhor benefício (251277165).

Na contestação (266728167), o INSS pediu a suspensão do processo, alegou preliminar e defendeu que a parte autora não faz jus ao benefício postulando o reconhecimento da prescrição quinquenal, que eventuais efeitos financeiros da decisão sejam limitados à citação e juntou documentos (266728168).

Foi determinada a juntada de PPP de terceiro e dada vista às partes (31414883 e 266728168).

O autor reiterou o pedido de enquadramento do período laborado no Moinho da Lapa e pediu a designação de perícia (323954968).

Decorreu o prazo sem manifestação do INSS.

É o relatório.

DECIDO:

/.../

Conforme fundamentação retro, CABE ENQUADRAMENTO das atividades exercidas pelo autor nos períodos de 02/12/91 a 08/06/95, 02/05/96 a 05/03/97 e de 01/01/04 a 10/01/19 (considerando que o INSS já reconheceu até 31/12/2003) tendo em vista a exposição a ruído em nível superior aos limites vigentes (80 dB até 05/03/97 – item 1.1.6, Quadro Anexo do Dec. 53.831/64; 90 dB 06/03/97 a 18/11/03 - anexo IV, item 2.0.1, do Decreto 2.172/97; e 85 dB a partir de 19/11/03 - Dec. 4.882/03).

Por outro lado, NÃO CABE ENQUADRAMENTO de 06/03/97 a 12/06/01, quando o ruído era variável, e de 13/06/01 a 18/11/03, devido ao ruído abaixo do limite de tolerância estabelecido para o período (90 decibéis de 06/03/97 a 18/11/03 - Dec. 2.172/97).

Observo que o benefício que o autor pretende revisar (aposentadoria por tempo de contribuição NB 179.182.849-0 – DER 10/01/2019) foi cessado antes do ajuizamento da ação, conforme informações colhidas do extrato do CNIS (48797914 – pág. 13). Dessa forma, resta prejudicado o pedido de revisão deste benefício.

De outra parte, verifica-se que em 2020 foi concedido benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 181.853.197-3, com DIB em 13/03/2017 (57541327), fato omitido na inicial e na emenda à inicial, na qual o autor insistiu no pedido de revisão do benefício requerido em 2019 ou escolha de melhor benefício (pretensão afastada em preliminar).

Assim, apesar de fazer jus ao enquadramento dos períodos acima (02/12/91 a 08/06/95, 02/05/96 a 05/03/97 e de 19/11/03 a 10/01/19), o autor não tem direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição requerido em 10/01/2019 (NB 179.182.849-0), pois o benefício está inativo.

Também não faz jus à revisão do benefício concedido desde 13/03/2017 (NB 181.853.197-3), considerando que o magistrado fica adstrito ao pedido da parte e que, no caso, não houve requerimento de revisão daquele benefício.

Por tais razões, o pedido merece parcial acolhimento.

Ante o exposto, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto aos pedidos de alteração da DER; e com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE tão somente para declarar o enquadramento dos períodos de atividade especial de 02/12/91 a 08/06/95, 02/05/96 a 05/03/97 e de 01/01/04 a 10/01/19.

Como não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, os honorários devem incidir sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).

Verifica-se que o autor não teve êxito na parte principal da pretensão de revisão do benefício da aposentadoria especial embora alguns períodos tenham sido enquadrados, logo, cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, CPC). Dito isso, o autor arcará com 60% (sessenta por cento) do valor dos honorários e o INSS, com 40% (quarenta por cento) do valor dos honorários, com fundamento no art. 86, do CPC, que fixo em 10 % sobre o valor da causa (art. 85, §§ 3o, I e 4o, III, CPC).

Diante da concessão da justiça gratuita, declaro suspensa a exigibilidade dos honorários devidos pelo autor, incumbindo ao réu demonstrar que deixou a existir a situação de insuficiência de recursos, nos termos e prazos do artigo 98, § 3o, CPC.

Custas rateadas na mesma proporção, lembrando que a Autarquia é isenta de recolhimento e o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso, vista à parte contrária para contrarrazões e remetam-se os autos ao TRF3.”

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a necessidade do sobrestamento do feito com base no Tema 1124/STJ e a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento juntado pelo segurado apenas em juízo, o que caracterizaria a falta de interesse de agir, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, a parte autora sustenta que faz jus ao reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001, sob o fundamento de exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais, inclusive com base no Tema 1083 do STJ. Aduz, ainda, que o benefício requerido em 10/01/2019 não se encontra cancelado, mas apenas inativo, sendo devida a sua revisão desde a DER, diante da correta comprovação do tempo especial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta pelo INSS e pelo Autor sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1124/STJ

Não obstante as razões expendidas pelo INSS quanto a necessidade de sobrestamento do feito em face do Tema 1124 do STJ, o inconformismo não merece acolhida.

Com efeito, concluído o julgamento do Tema 1124 do STJ e publicado o acórdão paradigmático em 06/11/2025, não se cogita de suspensão do feito, conforme dispõe o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.

DO INTERESSE DE AGIR

Sustenta o Instituto Nacional do Seguro Social a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a parte autora careceria de interesse de agir, tendo em vista a não apresentação, na via administrativa, de documentos relacionados ao objeto do pedido, os quais teriam sido trazidos apenas na fase judicial.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. O interesse de agir da parte autora resta configurado, uma vez que foi devidamente protocolado requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário, satisfazendo-se, portanto, o requisito da pretensão resistida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Federal, a partir da ratio decidendi firmada no Recurso Extraordinário no 631.240/MG, estabelece que o interesse de agir em demandas previdenciárias está presente quando houver requerimento administrativo prévio. Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reiteradamente decidido que a juntada de documentos novos na via judicial não configura ausência de interesse de agir, conforme se observa nos seguintes precedentes: ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, julgado em 15/03/2024, DJEN 20/03/2024; ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, julgado em 10/04/2024, DJEN 15/04/2024; ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 13/03/2024, DJEN 18/03/2024.

Por tais razões, a alegação de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

NO CASO CONCRETO

Enquanto o INSS pleiteia a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o Autor visa que seja reconhecida a especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001 e determinada a revisão do benefício desde a data do pedido administrativo em 10/01/2019.

Passamos à análise do período controverso à luz das provas dos autos.

- Período de 06/03/1997 a 12/06/2001 – cargo de ajudante de produção junto à empresa Gumaco - Indústria e Comércio Ltda

Para comprovar as condições de trabalho no mencionado intervalo, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, cópia integral da CTPS com anotação do vínculo empregatício em estabelecimento industrial e do cargo (id 322651529).

Outrossim, apresentou nestes autos, cópia do Laudo de Levantamento de Riscos Ambientais em id 322652033 (págs. 04/09), no qual consta a exposição a níveis de ruído de 88,9; 94,4, 89,4; 89,9;90,7; 88,5; 88,4; 63,3; 90,4; 96,9; 89,7; 93,3; 89,4; 87,1 e 91,2 dB(A)

Pois bem, analisando o referido laudo, verifica-se que o segurado esteve exposto a diferentes níveis de pressão sonora no desempenho de suas atividades em indústria metalúrgica.

O C. Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, com a definição do Tema no 1.083, assentou o entendimento de que, constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) a partir da vigência do Decreto no 4.882/03. Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que comprovado por perícia técnica judicial.

In casu, considerando que os critérios fixados pelo Tema 1.083/STJ não se aplicam às atividades exercidas antes da vigência do referido Decreto no 4.882/03 (19/11/2003), uma vez que não havia exigência de demonstrar a metodologia e o procedimento de avaliação aplicados na medição do ruído em função do tempo, bem como os limites legais estabelecidos pela legislação vigente (exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), extrai-se que o autor estava exposto a ruído acima dos limites de tolerância no intervalo de 06/03/1997 a 12/06/2001.

Constata-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora ao agente físico ruído era inerente à atividade que ela desenvolvia em indústria metalúrgica, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo, o que interdita o acolhimento da alegação autárquica em sentido contrário.

No caso do agente ruído, como descrito anteriormente, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

Assim, segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades no período antes mencionado é de rigor.

REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

Inicialmente, observa-se que o benefício cuja revisão é postulada pelo autor — aposentadoria por tempo de contribuição NB 179.182.849-0, com DER em 10/01/2019 — encontrava-se cessado antes do ajuizamento da presente demanda, conforme se extrai das informações constantes no extrato do CNIS (id 322652035 - pág. 12) e da recente consulta à declaração de benefícios, que colaciono abaixo. Tal circunstância compromete a utilidade prática da pretensão revisional, porquanto inexistente o suporte fático-jurídico necessário à revisão de benefício já extinto, restando, assim, prejudicado o pedido nesse particular.

Por outro lado, verifica-se que, no ano de 2020, foi concedido ao autor novo benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sob o NB 181.853.197-3, com DIB fixada em 13/03/2017 (id 322652040). Ressalte-se que tal fato não foi informado pelo autor nem na petição inicial, nem na emenda à inicial, ocasião em que reiterou o pleito de revisão do benefício requerido em 2019 ou, alternativamente, a concessão do melhor benefício — pretensão esta já afastada em sede preliminar.

No que tange ao mérito, embora se reconheça o direito do autor ao enquadramento dos períodos de labor de 02/12/1991 a 08/06/1995, 02/05/1996 a 05/03/1997, 06/03/1997 a 12/06/2001 e de 19/11/2003 a 10/01/2019, tal reconhecimento não conduz, por si só, à procedência integral do pedido revisional. Isso porque não subsiste direito à revisão do benefício NB 179.182.849-0, requerido em 10/01/2019, em razão de sua prévia cessação, o que afasta a possibilidade de produção de efeitos financeiros ou jurídicos decorrentes da pretendida revisão.

De igual modo, não é possível estender os efeitos do reconhecimento dos períodos ao benefício NB 181.853.197-3, concedido com DIB em 13/03/2017, tendo em vista o princípio da adstrição ou congruência, segundo o qual o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. No caso concreto, não houve formulação de pedido específico de revisão desse benefício, o que impede sua análise de ofício.

Diante desse contexto, conclui-se que o pedido formulado na presente demanda comporta acolhimento parcial, nos termos da fundamentação exposta.

TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO

Referente à definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação, cumpre observar a inexistência de interesse recursal por parte do INSS. Tal circunstância decorre diretamente da improcedência do pedido de revisão do benefício de aposentadoria, o que afasta qualquer utilidade prática na interposição de recurso quanto a esse específico aspecto.

Com efeito, a ausência de sucumbência quanto à matéria inviabiliza o reconhecimento do interesse recursal, uma vez que não se verifica prejuízo jurídico a ser reparado, nem utilidade na eventual modificação do julgado nesse ponto. Desse modo, resta prejudicada qualquer insurgência do INSS relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne aos ônus sucumbenciais, impõe-se a manutenção da distribuição fixada na r. sentença de primeiro grau, com a divisão proporcional entre as partes, haja vista a configuração de sucumbência recíproca, na medida em que ambos os litigantes foram, simultaneamente, vencedores e vencidos em suas pretensões.

Cumpre ressaltar que a circunstância de o autor ter carreado aos autos documentos novos apenas em sede judicial não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque o INSS exerceu regularmente seu direito constitucional de defesa, apresentando impugnação específica aos referidos documentos e contestando o reconhecimento da especialidade das atividades alegadas na petição inicial, o que evidencia a efetiva resistência à pretensão deduzida em juízo.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo do Autor interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.

De outra banda, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer a especialidade das atividades no período de 06/03/1997 a 12/06/2001, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de reafirmação da DER e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial, sem conceder a revisão do benefício previdenciário.

A parte autora pleiteia a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de tempo especial, com efeitos desde a DER (10/01/2019) ou desde o momento em que implementados os requisitos. Sustenta, em grau recursal, o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001 e a revisão do benefício.

O INSS, por sua vez, requer o sobrestamento do feito, o reconhecimento da ausência de interesse de agir, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1124/STJ; (ii) saber se há interesse de agir diante da apresentação de documentos apenas em juízo; (iii) saber se é devido o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001 e se disso decorre o direito à revisão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento do feito não procede, pois o Tema 1124/STJ já foi julgado, sendo desnecessária a suspensão do processo, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

O interesse de agir está configurado com o prévio requerimento administrativo. A juntada de documentos na via judicial não afasta a pretensão resistida nem impede o exame do mérito.

A especialidade do labor deve ser aferida conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço, observados os limites de tolerância ao agente ruído.

No período de 06/03/1997 a 12/06/2001, restou comprovada a exposição a níveis de ruído superiores a 90 dB, conforme laudo técnico constante dos autos, sendo de rigor o reconhecimento da especialidade.

A utilização de EPI não afasta a especialidade do labor em relação ao agente ruído, quando constatada exposição acima dos limites legais.

Embora reconhecidos períodos adicionais de atividade especial, não é possível a revisão do benefício requerido em 10/01/2019, pois este se encontrava cessado antes do ajuizamento da ação, o que afasta a utilidade do provimento jurisdicional.

Também não é possível a revisão de benefício diverso concedido em 2017, diante da ausência de pedido específico, em observância ao princípio da adstrição.

Mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, bem como a majoração dos honorários recursais em desfavor do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 12/06/2001. Mantida, no mais, a sentença, inclusive quanto à sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados em 2% em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo é suficiente para caracterizar o interesse de agir em demandas previdenciárias, ainda que documentos sejam apresentados apenas em juízo. 2. É devido o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites legais, ainda que haja utilização de EPI. 3. Não é possível a revisão de benefício previdenciário cessado antes do ajuizamento da ação. 4. O magistrado está adstrito aos limites do pedido, sendo vedada a revisão de benefício não requerido na inicial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CPC, art. 1.011; CPC, art. 1.040, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 86; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 487, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STF, ARE 664.335/SC; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.886.795/RS e REsp 1.890.010/RS (Tema 1083); TRF3, ApCiv 5005728-89.2020.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5123234-50.2021.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5013109-85.2019.4.03.6183; TRF3, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer a especialidade das atividades no período de 06/03/1997 a 12/06/2001, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão